Tribunal: TJSP
Processo: 2289742-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – POSSIBILIDADE – A antecipação da tutela pressupõe para o seu deferimento a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Hipótese dos autos que os pressupostos da antecipação de tutela mostram-se presentes. Alegação de fato negativo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289742-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante NILTON
CESAR DAS NEVES DOMINGUES, é agravada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
2
VOTO No: 35.780
AGRV.No: 2289742-23.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
AGTE. : NILTON CESAR DAS NEVES DOMINGUES
AGDO. : BANCO PANAMERICANO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
POSSIBILIDADE
A antecipação da tutela
pressupõe para o seu deferimento a existência de prova
inequívoca e a verossimilhança da alegação. Hipótese dos
autos que os pressupostos da antecipação de tutela mostram-
se presentes. Alegação de fato negativo. Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória copiada às
fls. 26/28 dos autos principais, proferida em “ação declaratória c.c.
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com
pedido de tutela provisória de urgência antecipada”, movida pelo
agravante em face do agravado, que indeferiu a liminar pleiteada,
nos seguintes termos: “Vistos. Defiro a gratuidade à parte autora,
pois trouxe aos autos elementos suficientes para tal concessão.
Anote-se. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débitos c/c pedido de danos morais c/c tutela antecipada de
urgência. De início, vale frisar que a medida liminar pretendida
encontra fulcro processual em duas naturezas distintas. Uma
primeira de origem antecipatória e outra de natureza
acautelatória. Em um e outro caso, a providência inaudita altera
pars somente tem lugar quando a ciência da parte adversária
puder colocar em risco a própria eficácia da medida, ou, em um
segundo plano, quando a urgência é de tal forma premente que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
3
interregno entre a ciência e a decisão judicial provocaria o
perecimento do direito a ser tutelado. Insta considerar que de um
lado a antecipação total da tutela requerida, na esteira da lei
depende da demonstração inequívoca de prova, verossimilhança
das alegações, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou abuso de direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu. De outro é do sentir do Código de Processo
Civil que se há de aferir nos eventos narrados fumaça de bom
direito e perigo na demora, que se presentes, colocariam em xeque
a utilidade do processo judicial. O então Ministro Teori Albino
Zavascki nos trouxe que a tutela antecipada exige mais do que o
fumus boni iuris. Ao contrário do processo cautelar, onde há
plausibilidade quanto ao direito e probabilidade quanto aos fatos
alegados, na tutela antecipada "exige-se que os fatos, examinados
com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos
certos. Isso porque, segundo o autor, a verossimilhança quanto ao
fundamento de direito decorre da certeza (relativa) quanto à
verdade dos fatos (Antecipação da tutela, 3a. Edição Saraiva, p.
73). Para HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: "(...) Por se tratar
de medida satisfativa tomada antes de completar-se o debate e
instrução da causa, a lei a condiciona a certas precauções de
ordem probatória. Mais do que a simples aparência de direito
(fumus boni iuris) reclamada para as medidas cautelares, exige a
lei que a antecipação esteja sempre fundada em "prova
inequívoca". A antecipação não é de ser prodigalizada à base de
simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
4
preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente
documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de
grau de convencimento tal, que a seu respeito não se possa
levantar dúvida razoável. E inequívoca, em outros termos, a prova
capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de
mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso
pudesse ser a causa julgada desde logo" (cf. apud in "Curso de
Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a
edição, 1999, p.611/612). Feitas estas considerações, ante o fato de
não haver notícia de eventual extravio de documentos ou uso
indevido do nome, bem como prova inequívoca quanto à falta de
responsabilidade, INDEFIRO a antecipação da tutela. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise
da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e
Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte ré para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça contestação, por petição,
oportunidade em que deverá ser alegada toda a matéria de defesa,
com a exposição das razões de fato e de direito com que impugna o
pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir,
justificando, de maneira pormenorizada, sua pertinência e
relevância, ficando, desde já, o requerimento genérico indeferido.
Requerida a produção de prova testemunhal, apresente, desde
logo, o rol de testemunhas, em no máximo de três, que deverá
conter, sempre que possível, nome, profissão, estado civil, idade,
número de CPF, número de identidade e endereço completo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
5
residência e do local de trabalho, sob pena de preclusão. No caso
de a parte ré alegar ser parte ilegítima ou não ser o responsável
pelo prejuízo invocado, intime-se a parte autora para, em 15
(quinze) dias, se assim lhe aprouver, alterar a petição inicial para
substituição do réu, a teor do que determina o artigo 338, do
Código de Processo Civil. Proposta reconvenção, pela parte ré,
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal
ou com o fundamento da defesa, intime-se a parte autora, na
pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15
(quinze) dias. Se a parte ré alegar preliminares, prejudiciais de
mérito ou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do autor, intime-se-o para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica, na qual poderá especificar as provas que
pretende produzir, justificando, de maneira pormenorizada, sua
pertinência e relevância, ficando, desde já, o requerimento
genérico indeferido. Requerida a produção de prova testemunhal,
deve a parte autora apresentar, desde logo, o rol de testemunhas,
que deverá conter, sempre que possível, nome, profissão, estado
civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço
completo da residência e do local de trabalho, sob pena de
preclusão. Decorrido in albis o prazo para contestação ou, após a
réplica, com ou sem manifestação do autor, venham os autos
conclusos. Expeça-se carta registrada. Remeta-se senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial
e documentos. Intime(m)-se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
6
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
liminar pleiteada, para seja determinado ao agravado a “... proceder
a cessação imediata da cobrança dos valores de empréstimo
consignado: BANCO PANAMERICANO S/A: contrato no
330331308-8, datado de 01/11/2019, no valor de R$ 535,52, valor
da parcela R$ 15,00, ...” Argumenta, em síntese, que está ocorrendo
descontos indevidos de parcelas de empréstimo consignado não
contratado.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 09 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado por
entender desnecessária, bem como pela não formalização da
relação jurídica processual.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de
agravo de instrumento merece provimento.
A regra constante da redação do artigo 300
do Código de Processo Civil estabelece que, uma vez presentes os
pressupostos do referido instituto, poderá o Juízo conceder os
efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência.
Como pressupostos, devem ser entendidos a
existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações,
sendo o primeiro como aquele referente à causa de pedir possível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
7
necessária e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao
princípio da igualdade de tratamento das partes, pela cognição
sumária a que fica adstrito o julgador ante o direito posto em causa,
e o segundo - a verossimilhança da alegação - como o exame e
juízo de uma provável certeza quanto aos fatos afirmados pela
parte.
Sobre essas particularidades, a prova
colacionada ao presente instrumento encontra respaldo ao afirmado
e comprovado pelo agravante (documentos de fls. 14/25 dos autos
originários).
Vislumbra-se,
pois,
a
presença
dos
requisitos, diante da clara possibilidade de dano irreparável caso
não fosse concedida a tutela emergencial, comprometendo a
eficácia e utilidade do provimento de mérito, em evidente
preservação da própria integridade do recorrente.
Ademais, no caso dos autos, o agravante
afirma que não formalizou a contratação de empréstimo consignado
com o recorrido.
Referidas alegações dependem de prova e
por se tratar de prova de fato negativo, cabe, desta forma, tal prova,
exclusivamente ao recorrido, pois a demonstração da formalização
do contrato de empréstimo consignado deve, efetivamente, ser
comprovado, na forma traçada em lei, pelo mesmo agravado.
Na verdade, em regra, os fatos negativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
8
não podem ser provados por quem os aduz, como no caso em
apreço, conforme se extrai dos presentes autos, pois seria de difícil
e exacerbada exigência, senão impossível, tal produção pelo
agravante.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ÔNUS DA PROVA: FATO NEGATIVO. 1.
A certidão de débito fiscal devidamente
inscrita na dívida ativa goza da presunção de
certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo
ao sujeito passivo o ônus de afastá-la. 2.
Defesa do executado, que ataca momento
antecedente, no processo administrativo, com
fato negativo: ausência de notificação do
lançamento. 3. Fato negativo cujo ônus cabe
à parte contrária positivar, estando em seu
poder o procedimento administrativo. 4.
Impertinência quanto à alegada vulneração
dos arts. 333 e 334 CPC. 5. Recurso especial
improvido”.1 (o grifo não consta do original)
“AGRAVO
INTERNO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MEDIANTE
DECISÃO
MONOCRÁTICA. A prova de fato negativo é
considerada pela doutrina como prova diabólica por ser de difícil produção.
Inteligência do art. 333, parágrafo único, inc.
II,
do
CPC.
RECURSO
INTERNO
IMPROVIDO. UNÂNIME”.2 (o grifo não
consta do original)
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
POR
1 REsp 493881/MG Rel. Min. ELIANA CALMON 2a TURMA - DJ 15.12.2003 p. 265.
2 Agravo no 70011668472, 15a Câmara Cível, TJRS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/06/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
9
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE. Indemonstrada pelo credor a
existência de causa debendi, tal como alegado
pelo devedor, inexeqüível o título. Argüído
fato negativo pelo apelante, do apelado o ônus
de fazer prova da existência de negócio
jurídico a embasar a emissão do título
executado.
APELAÇÃO
PROVIDA.
UNÂNIME”.3 (o grifo não consta do original)
“PROCESSUAL
CIVIL
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DUPLICATA
NÃO-
ACEITA - AUSENTE A PROVA DA
ENTREGA DA MERCADORIA - ÔNUS DA
PROVA
-
CONVERSÃO
DE
FATO
NEGATIVO EM FATO POSITIVO - Se a
causa de pedir é de natureza negativa,
converte-se em fato positivo, com a inversão
do ônus da prova. Se a apelante sustentou que
não recebeu a mercadoria correspondente à
duplicata que se pretende protestar, é da parte
ré o ônus da prova da efetiva entrega. Se o
ônus da prova é da parte ré, posto que a
autora apontou fato negativo necessário e
suficiente para a desconstituição do título e
não restou inibido pela contraprova, tendo-se
como presente que duplicata é título causal,
procedente se mostra o pleito constante do
exórdio. Dar provimento à apelação cível, à
unanimidade”.4 (o grifo não consta do
original)
Ademais, não haverá qualquer prejuízo ao
recorrido, já que não atingirá seu direito de crédito, porventura
3 Apelação Cível no 70003092616, 18a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em
05/06/2003.
4 TJDF - APC 20000750026956 - 2a T.Cív. - Rel. Des. Romão C. Oliveira - DJU 20.2.2002 - p. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289742-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.780 - rtt
10
existente, utilizando-se dos meios legais. Caso contrário, poderá
ocorrer perigo de dano de difícil reparação e com risco ao resultado
útil do processo, uma vez que o recorrente é aposentado por
invalidez podendo comprometer sua subsistência, caso os
descontos permaneçam.
Portanto, em razão da existência de prova
inequívoca e da verossimilhança das alegações, bem como da
alegação de fato negativo, o presente recurso merece provimento
para o deferimento da liminar pleiteada, para determinar que o
agravado cesse imediatamente a cobrança dos valores de
empréstimo
consignado:
BANCO
PANAMERICANO
S/A:
contrato no 330331308-8, datado de 01/11/2019, no valor de R$
535,52, valor da parcela R$ 15,00, mantendo-se a multa imposta,
liminarmente (fls. 09 destes autos).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator